Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725311-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP, CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31436911) opostos por OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA em face de DISTRITO FEDERAL, TERRACAP e CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA, ante Acórdão (ID 31089009) que, no auto do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, DISTRITO FEDERAL, TERRACAP e CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022 18:03:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador